Tribunal: TJMT
Processo: 1087846-58.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087846-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INAPLICABILIDADE DO ART. 82, §3º, DO CPC, NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO IMOTIVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais pelos serviços prestados pelo escritório contratado até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado das causas, totalizando R$ 15.802,33
(quinze mil, oitocentos e dois reais e trinta e três centavos)
. O apelante sustenta preliminares de incorreção do valor da causa, inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, bem como julgamento extra ou ultra petita. No mérito, defende a impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de contrato escrito com cláusula de êxito e a ocorrência de quitação integral dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão de alegadas irregularidades processuais, incluindo julgamento antecipado da lide, ausência de fundamentação e extrapolação dos limites do pedido; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais quando o contrato de prestação de serviços é rescindido unilateralmente pelo cliente sem previsão contratual específica sobre a remuneração nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação do valor da causa por estimativa é admissível em ação de arbitramento de honorários quando o proveito econômico não pode ser determinado previamente, sendo possível a formulação de pedido genérico nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC.

4.
Não se verifica nulidade na fundamentação quanto ao diferimento das custas, por ausência de prejuízo concreto e por respeito aos princípios da primazia do mérito e instrumentalidade das formas.

5.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória.

6.
Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão examina os elementos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente, não sendo exigível o enfrentamento individual de todos os argumentos das partes.

7.
Inexiste julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional se limita a apreciar o pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial, ainda que envolva análise das cláusulas contratuais para verificar a existência de disciplina específica sobre a remuneração.

8.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

9.
A ausência de previsão contratual específica acerca da remuneração devida na hipótese de resilição unilateral configura situação de falta de estipulação ou acordo, autorizando o
arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

10.
A cláusula de êxito e a inexistência de recuperação final do crédito não impedem a fixação de honorários proporcionais, pois a obrigação do advogado é de meio, e não de resultado.

11.
O valor arbitrado deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais quando inexistir estipulação contratual específica sobre a remuneração nessa hipótese.
2.
A cláusula de êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato.
3.
O arbitramento judicial de honorários deve observar os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho realizado e o valor econômico da questão
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 10, 141, 292, 324, §1º, II, 355, 371, 489, §1º, IV e VI, 492, 82, §3º, e 85, §§2º, 11 e 20; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CC,
arts
. 320, 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 12.08.2002; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo
MM.
Ju
iz de Direito Yale
Sabo
Mendes
da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
n.º 1087846-58.2025.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em favor do escritório autor
no valor de R$ 15.802,33 (quinze mil, oitocentos e dois reais e trinta e três centavos)
, em razão dos serviços jurídicos prestados durante a vigência do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, até a sua rescisão unilateral pelo cliente.

Em suas razões recursais,
sustenta, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que a petição inicial revela pretensão economicamente mensurável baseada no arbitramento de honorários incidentes sobre o valor atualizado das execuções patrocinadas pelo escritório apelado, razão pela qual o valor indicado na inicial não refletiria o efetivo conteúdo econômico da demanda.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do art. 82, §3º, do Código de Processo Civil, sustentando que o diferimento do pagamento das custas processuais não seria cabível na hipótese, razão pela qual requer a revogação do benefício concedido e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Suscita, também, a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, afirmando que o feito teria sido decidido sem a necessária instrução probatória, embora a controvérsia envolvesse questões fáticas e contratuais complexas que demandariam dilação probatória.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado teria se limitado a afirmar
genericamente a suficiência das provas documentais sem realizar exame crítico do conjunto probatório produzido nos autos.

Aduz, igualmente, a existência de fundamentação padronizada e dissociada do caso concreto, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida teria reproduzido fundamentos genéricos sem enfrentar os argumentos específicos apresentados pela defesa nem examinar individualmente os elementos contratuais e documentais constantes dos autos.

Argumenta, ademais, a ocorrência de julgamento
extra petita
ou
ultra petita
, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o juízo de origem teria afastado disposições contratuais válidas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, substituindo o regime contratual por arbitramento judicial com base no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido de revisão ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Afirma, nesse contexto, que a sentença teria declarado de ofício a nulidade de cláusula contratual que tratava da remuneração na hipótese de rescisão do contrato, sob o fundamento de renúncia antecipada a direito, o que configuraria decisão surpresa e violação ao contraditório, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida teria indevidamente relativizado a autonomia privada e o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais, previstos nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil.

No mérito, defende a impossibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios, ao argumento de que havia contrato escrito entre as partes disciplinando expressamente as hipóteses de remuneração pelos serviços advocatícios, incluindo pagamentos por distribuição e acompanhamento das execuções e eventual remuneração vinculada à recuperação final do crédito.

Argumenta, ainda, que os valores referentes à atuação profissional teriam sido integralmente quitados durante a vigência da relação contratual, mediante pagamentos periódicos e termos de quitação firmados entre as partes, inexistindo qualquer valor pendente a ser arbitrado judicialmente.

Acrescenta que a remuneração vinculada à recuperação final do crédito dependia da implementação de condição suspensiva consistente no êxito das execuções, a qual não teria se concretizado durante o período em que o escritório atuou nos processos indicados, inexistindo, portanto, proveito econômico capaz de justificar o arbitramento pretendido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, seja ela reformada para julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais rebate integralmente as alegações deduzidas pelo banco apelante, sustentando a correção da sentença e a legitimidade do arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, especialmente diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Defende que a revogação do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Re
curso tempestivo e preparado (Id
.
349623893
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)
INCORREÇÃO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a incorreção do valor da causa, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“
O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, §2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa
” (
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar qual seria o valor correto a figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, oapelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões desteTribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Portanto, não prospera a insurgência preliminar.

É como
voto.

V O T O (PRELIMINAR)

DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Augusta Câmara:

Sustenta o apelante que a sentença teria aplicado indevidamente o art. 82, §3º, do Código de Processo Civil, ao admitir o diferimento do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que a presente demanda possuiria natureza meramente declaratória de arbitramento de honorários, não se enquadrando nas hipóteses legais que autorizariam a postergação do recolhimento das custas iniciais.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, a discussão acerca do momento do recolhimento das custas processuais deve ser examinada à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia da resolução do mérito, expressamente consagrados no Código de Processo Civil, especialmente nos
arts
. 4º e 6º.

No caso em análise, verifica-se que o eventual acolhimento da tese recursal não teria o condão de produzir qualquer efeito útil ou prático no deslinde da controvérsia, uma vez que o processo foi regularmente instruído e culminou com julgamento de mérito desfavorável à instituição financeira apelante.

Isso porque, mantida a sentença, as custas processuais deverão ser suportadas, ao final, pela parte vencida, nos termos do art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, circunstância que recairá justamente sobre o recorrente.

De outro lado, caso houvesse eventual reforma da decisão recorrida, com a inversão do ônus sucumbencial, o pagamento das custas passaria a incumbir à parte autora, a quem foi concedido o diferimento.

Dessa forma, percebe-se que eventual alteração do capítulo da sentença que deferiu o diferimento das custas processuais iniciais, nesta fase processual, não produziria qualquer repercussão prática relevante, revelando-se medida destituída de utilidade jurídica.

Além disso, como é consabido, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com o disposto no art. 282, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da decisão que autorizou o recolhimento das custas ao final do processo, limitando-se a suscitar a questão de forma abstrata e dissociada de consequências processuais concretas.

Outrossim
,
também não há que se falar em violação ao dever de fundamentação, pois, ainda que proferida de forma sucinta, a decisão que deferiu o pedido do autor, ora apelado, está devidamente fundamentada, inclusive em jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria
o Juízo da origem
obrigado a responder todos os argumentos suscitados
pelas partes
como se fosse um questionário, haja vista que o
m
agistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do
Código de Processo Civil
.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

Diante disso, inexistindo demonstração de prejuízo processual e considerando a ausência de utilidade prática na modificação do capítulo da sentença relativo ao diferimento das custas processuais, não há razão para acolher a preliminar suscitada.

Assim,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, como já exaustivamente tratado em outros casos semelhantes envolvendo as mesmas partes, cumpre destacar que não há qualquer
ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo Magistrado singular, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que, pelo sistema probatório adotado no ordenamento jurídico pátrio, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, destinando-se à formação do convencimento do julgador acerca da controvérsia posta em julgamento.

Nesse contexto, afirma-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e utilidade da dilação probatória para o deslinde da causa. Assim, quando entender que o conjunto documental constante dos autos é suficiente para formar sua convicção, poderá dispensar a produção de outras provas, conforme lhe autoriza a legislação processual, sem que tal conduta configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, a dispensa de instrução probatória, quando fundada na suficiência das provas já produzidas, não configura vício processual, encontrando respaldo, inclusive, no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, bem como nos princípios da celeridade e da economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“[...]
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
. [...]”. (TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 23/08/2024).

“[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a
controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. [...]”. (TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 07/08/2024).

No caso concreto, o apelante sustenta a nulidade da sentença sob três fundamentos principais: (i) julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória; (
ii
) violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de exame crítico da prova; e (
iii
) fundamentação padronizada e dissociada do caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

Todavia, nenhuma dessas alegações merece prosperar.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente jurídica, cingindo-se à análise da relação contratual firmada entre as partes e à verificação da possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

O processo encontra-se devidamente instruído com os documentos necessários ao exame da controvérsia, especialmente o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, seus aditivos, documentos relativos aos processos judiciais patrocinados pelo escritório autor e demais elementos relevantes para a análise do direito invocado.

Nesse cenário, a solução da demanda depende, essencialmente, da interpretação das cláusulas contratuais e da aplicação das normas jurídicas pertinentes à remuneração dos serviços advocatícios, matéria que prescinde de dilação probatória, razão pela qual o julgamento antecipado da lide mostra-se plenamente legítimo.

Também não procede a alegação de violação ao art. 371 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo consagra o princípio da persuasão racional do juiz, segundo o qual cabe ao magistrado apreciar livremente a prova constante dos
autos, indicando na decisão os motivos que o levaram à formação de seu convencimento.

In
verbis
:

“
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

No caso em análise, a sentença recorrida examinou o conjunto probatório apresentado pelas partes, notadamente os instrumentos contratuais e os documentos relativos às demandas judiciais patrocinadas pelo escritório autor, extraindo deles as conclusões necessárias à solução da controvérsia.

A circunstância de o julgador ter reputado suficientes
as provas documentais produzidas não caracteriza
ausência de exame crítico da prova, mas tão somente o exercício regular da atividade jurisdicional de valoração do conjunto probatório.

De igual modo, não se verifica a alegada afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida apresenta fundamentação clara e coerente acerca das razões que conduziram ao reconhecimento do direito ao arbitramento judicial de honorários, enfrentando os elementos essenciais da controvérsia, especialmente a existência da relação contratual entre as partes, a prestação dos serviços advocatícios e os efeitos jurídicos decorrentes da rescisão unilateral do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes para a solução do litígio.

Nesse sentido:

“
[
...
]

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
.
[...]
”

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025).

“
[
...
]

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
.
[...]
”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
28/4/
2025).

Assim, a mera discordância da parte recorrente com as conclusões adotadas pelo Juízo de origem não se confunde com ausência de fundamentação, tampouco configura negativa de prestação jurisdicional.

Deveras, a sentença examinou os elementos essenciais da controvérsia e apresentou motivação suficiente para embasar o resultado do julgamento, sendo certo que o fato de a conclusão adotada contrariar os interesses da parte apelante não autoriza o reconhecimento de nulidade.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer violação aos
arts
. 355, 371 ou 489 do Código de Processo Civil, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Com tais fundamentos, REJEITO as preliminares de nulidade da sentença suscitadas pelo apelante.

É como
voto.

V O T O (PRELIMINAR)
NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E ULTRA PETITA.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Augusta Câmara:

O
BANCO BRADESCO S/A
sustenta que a sentença seria
extra petita
ou
ultra petita
, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Juízo de origem teria afastado disposições contratuais válidas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, substituindo o regime contratual pelo arbitramento judicial previsto no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido de revisão ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza e finalidade próprias no ordenamento jurídico, encontrando amparo direto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que assegura ao advogado o direito de buscar judicialmente a fixação da remuneração pelos serviços efetivamente prestados quando inexistir estipulação específica ou quando não houver acordo entre as partes acerca do valor devido.

Nesse contexto, não se confunde a ação de arbitramento com ação revisional de contrato ou com ação destinada à declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Trata-se, ao contrário, de instrumento processual próprio destinado a fixar judicialmente a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, à luz das circunstâncias concretas da causa.

No caso em exame, o pedido formulado na petição inicial foi precisamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados pelo escritório autor até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo banco apelante.

Assim, ao examinar a controvérsia e arbitrar os honorários advocatícios, o Juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites objetivos da lide, limitando-se a apreciar o pedido efetivamente deduzido pelo autor da ação.

Não há falar, portanto, em julgamento
extra petita
, porquanto a sentença não concedeu providência diversa daquela postulada na inicial.

Tampouco se configura julgamento
ultra petita
, uma vez que o arbitramento judicial de honorários constitui justamente o provimento jurisdicional requerido na demanda, não havendo condenação além dos limites quantitativos ou qualitativos do pedido.

Cumpre destacar, ainda, que a análise das cláusulas contratuais realizada pelo magistrado de origem não caracteriza revisão contratual de ofício, mas representa simples atividade interpretativa necessária à solução da controvérsia, a fim de verificar se havia disciplina contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral do contrato.

Tal exame insere-se no âmbito natural da função jurisdicional e não implica extrapolação dos limites da demanda.

Deveras, o arbitramento judicial de honorários, quando cabível, não pressupõe a revisão ou invalidação do contrato firmado entre as partes, mas apenas a fixação de remuneração compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, especialmente quando a hipótese concreta não se encontra claramente disciplinada no instrumento contratual ou quando sobrevém circunstância que impede a implementação integral das condições originalmente pactuadas.

Dessa forma, não há qualquer afronta aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que o provimento jurisdicional proferido guarda estrita correspondência com o pedido formulado na demanda.

Assim, rejeito também a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
ou
ultra petita
.

É como
voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindodiversosprocessos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório autor ajuizou a
ação de arbitramento de honorários advocatícios
relativamente
à
Execução de Título Extrajudicial
nº
7005230-26.2016.8.22.0010
(Comarca de
Rolim de Moura/RO),
Ação de Busca e Apreensão

nº
0634517-69.2015.8.04.0001
(Comarca de
Manaus/AM
),
e
Execução de Título Extrajudicial

nº 1019783-93.2016.8.11.0041,
sustentando que, após a rescisão unilateral do contrato ocorrida em 19/11/2020, inexistiu previsão contratual válida que disciplinasse a remuneração pelos serviços já prestados, razão pela qual pleite
ou
o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, c/c art. 85, §20, do CPC.

O

BANCO BRADESCO S.A.
, único recorrente, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários fixados, sustentando, em síntese, a existência de quitação contratual, a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e a necessidade de fixação por equidade, vedada a adoção de percentual sobre o valor econômico das execuções.

Do cotejo dos autos,vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“[...]
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos
nºs
7005230-26.2016.8.22.0010, 0634517-69.2015.8.04.0001 e 1019783-93.2016.8.11.0041, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.

f. Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
.

[...]” (Id.
34
9476374
-

fl. 2
5
).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, noessencial:

“[...]

Da análise dos autos, verifica-se ser indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia desde 07/2016 na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 7005230-26.2016.8.22.0010 - Comarca de Rolim de Moura/RO, promovida em desfavor de Farmácia Tropical Ltda. – EPP e Outro, cujo valor da causa atualizado até 22/08/2025, perfaz o montante de R$ 93.287,11 (noventa e três mil duzentos e oitenta e sete reais e onze centavos); desde 12/2020 na Ação de Busca e Apreensão nº 0634517-69.2015.8.04.0001 - Comarca de Manaus/AM, promovida em desfavor de Mônica Chaves Braga de Souza, cujo valor da causa atualizado até 22/08/2025, perfaz o montante de R$ 123.168,38 (cento e vinte e três mil cento e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) e desde 11/2016 na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial nº 1019783-93.2016.8.11.0041 - Comarca de Cuiabá/MT, promovida em desfavor
de Cerâmica Argilas Ltda – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 22/08/2025, perfaz o montante de R$ 99.591,16 (noventa e nove mil quinhentos e noventa e um reais e dezesseis centavos).

Além disso, em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram

prestados pelo Autor, porém, aduz que a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao

recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do

Banco requerido. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona

o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo,

prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo

ser considerado aquele que for menor.

É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do

rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao

promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências

advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou

serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a

assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais

mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento,

devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Requerida alegue que para cada contrato

submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento,

independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que o

arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados

pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se

assemelham aos honorários ad
exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos

serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(
is
) no curso dos processos judiciais cujo

patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado

quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram,

devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do

feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos

serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

[...]

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato

de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria

remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e

extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado" (STJ,
Resp
n.

402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

[...]

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços

advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que

atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do

trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final

do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços

advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a

função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que

vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os

serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato

obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as

cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo

serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de

distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas,

estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então,

de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste

cenário, a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito. Isso porque, à época da

contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços

advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações. Portanto, nula é a mencionada cláusula

também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários

advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há
lacuna, o arbitramento judicial de honorários

advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,

determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto, de

rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral

do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante

arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a

tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque,

mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato,
adstrito
aos valores nela contidos.

[...]

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos

serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência

afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá

ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva

prestação.

[...]

Nos termos da jurisprudência pátria, os
honorar
ios
serão fixados conforme o trabalho

realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo

julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da

causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do quantum
debeatur
, necessário destacar que autor foi contratado para

representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A

na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 7005230-26.2016.8.22.0010
–
Comarca

de Rolim de Moura/RO, promovida em
desfavor de Farmácia Tropical Ltda – EPP e Outro, cujo valor da

causa atualizado até 22/08/2025, perfaz o montante de R$ 93.287,11 (noventa e três mil duzentos e

oitenta e sete reais e onze centavos); Ação de Busca e Apreensão nº 0634517-69.2015.8.04.0001 -

Comarca de Manaus/AM, promovida em desfavor de Mônica Chaves Braga de Souza, cujo valor da causa

atualizado até 22/08/2025, perfaz o montante de R$ 123.168,38 (cento e vinte e três mil cento e sessenta

e oito reais e trinta e oito centavos) e na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial nº

1019783-93.2016.8.11.0041 - Comarca de Cuiabá/MT, promovida em desfavor de Cerâmica Argilas Ltda

– ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 22/08/2025, perfaz o montante de R$ 99.591,16

(noventa e nove mil quinhentos e noventa e um reais e dezesseis centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e

realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado
,
até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos

honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do

cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do

Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor

atualizado das causas, importando a quantia de R$ 15.802,33 (quinze mil oitocentos e dois reais e trinta

e três centavos).

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E

ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao

pagamento de R$ 15.802,33 (quinze mil oitocentos e dois reais e trinta e três centavos), acrescido da

Taxa Selic a partir da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem

como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

[...]” (Id.
349476853 – fls. 1/11
).

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese
do BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994
, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia,
com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S/A
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre aspartes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
o escritório de advocaciavisa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentarque
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direitodo escritórioao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que oBanconão logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termosdo art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a
remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCOS/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado peloBANCOapelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previstono Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que os termos de quitação acostados aos autos não abrangem os honorários discutidos na presente demanda. Com efeito, tais documentos referem-se à quitação de verbas contratuais relativas a períodos específicos da vigência do contrato e às remunerações ali previstas, não havendo qualquer menção expressa aos honorários decorrentes dos serviços prestados nos processos que constituem objeto desta ação, tampouco aos valores a eles correspondentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada peloBanco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa doapelante sem que oescritóriotenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser
responsabilizado pelo
resultado final
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Não prospera a alegação do apelante no sentido de que a ausência de êxito final nas execuções afastaria o direito do apelado ao recebimento de honorários proporcionais.

Com efeito, o argumento recursal parte da premissa de que, inexistindo recuperação final do crédito ou condenação definitiva, não haveria proveito econômico apto a justificar o arbitramento da verba honorária. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta juridicamente.

C
umpre recordar que a relação contratual mantida entre as partes possuía natureza predominantemente
ad
exitum
, mas não exclusivamente. O contrato previa pagamentos por etapas e adiantamentos vinculados à chamada “volumetria”, sem, todavia, disciplinar expressamente a forma de remuneração proporcional na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo contratante.

É justamente nessa lacuna que incide o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, o qual autoriza o arbitramento judicial quando inexistente estipulação específica para a hipótese concreta. A resilição unilateral imotivada não pode converter-se em instrumento de supressão remuneratória.

Não se trata, portanto, de revisão contratual ou invalidação de cláusulas regularmente pactuadas, mas de integração do contrato diante de lacuna específica quanto à hipótese concreta verificada nos autos. A intervenção judicial, nesse contexto, não afronta os
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, tampouco viola o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, pois não há modificação do conteúdo essencial da avença, mas apenas a incidência de norma legal expressa — art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia — destinada justamente a disciplinar situações em que inexista estipulação adequada para determinado evento contratual.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando o contrato é rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
Tese de julgamento:

É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, desde que inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.

O arbitramento deve observar os critérios legais do art. 85, §2º e §8º, do CPC e do art. 22, §2º, do EOAB, levando em consideração a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e a importância da demanda.

A existência de termos genéricos de quitação não obsta o arbitramento de honorários quando não comprovada a quitação específica dos serviços prestados no objeto da ação.

A fixação da verba honorária em valor fixo, proporcional ao trabalho desempenhado, é legítima em casos de rescisão contratual antes do encerramento dos processos patrocinados.

Os juros moratórios incidem a partir da citação em ações de arbitramento de honorários advocatícios, ainda que o valor da obrigação seja ilíquido até a sentença.

[...]”

(
TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1
043592-97.2025.8.11.0041,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje
2
1/01/2026)
.

Na mesma linha:

“
Tese de julgamento:

‘1. É cabível ação de arbitramento de honorários advocatícios mesmo diante de contrato escrito com cláusula de êxito, quando a rescisão é unilateral e sem justa causa por parte do contratante. 2. O advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, ainda que não haja proveito econômico direto, desde que configurado benefício jurídico ou contábil ao cliente.

3. O arbitramento judicial deve considerar os critérios de proporcionalidade, diligência, complexidade da causa e tempo despendido, sendo legítimo afastar a aplicação automática do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015 nas hipóteses em que
não haja condenação líquida
.’. [...]” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1081530-29.2025.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje
18/02/2026).

Ademais, a responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado. A ausência de êxito final não pode ser utilizada como argumento para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato.

No caso concreto, restou incontroverso que o escritório apelado promoveu o regular impulsionamento das
Execuç
ões
de Título Extrajudicial
nº
7005230-26.2016.8.22.0010
(Comarca de
Rolim de Moura/RO) e nº 1019783-93.2016.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá/MT), e
Ação de Busca e Apreensão
nº
0634517-69.2015.8.04.0001
(Comarca de
Manaus/AM
),
com recolhimento de custas, acompanhamento processual, diligências de localização de devedores, pesquisas patrimoniais, manifestações técnicas e adoção de medidas executivas.

A circunstância de as execuções não terem alcançado resultado útil até a data da rescisão não desnatura o labor técnico desenvolvido, tampouco o direito à remuneração proporcional, sob pena de se admitir que o contratante, ao revogar unilateralmente o mandato antes do desfecho da demanda, pudesse eximir-se do pagamento da maior parte da contraprestação originalmente avençada.

Tal solução afrontaria frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito do apelado ao arbitramento judicial proporcional, afastando a tese de inexistência de proveito econômico como óbice absoluto à remuneração.

No tocante ao valor fixado a título de honorários advocatícios, no importe de R$
15.802,33
(
quinze
mil
, oitocentos e dois reais e trinta e três centavos)
, verifica-se que o Juízo de origem observou adequadamente os critérios estabelecidos no
art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicáveis ao arbitramento judicial por força do §20 do mesmo dispositivo.
In
verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
”

A sentença considerou, de maneira ponderada e fundamentada, o grau de zelo profissional demonstrado pelo escritório ao longo da condução das execuções, a natureza e a relevância das demandas patrocinadas, o tempo de tramitação dos feitos até a data da rescisão contratual, bem como as diligências efetivamente realizadas e a dimensão econômica dos créditos perseguidos nas ações executivas.

A análise do conjunto fático-probatório revela que a atuação do escritório não se limitou à mera propositura das demandas, mas envolveu o regular impulsionamento processual, recolhimento de custas, acompanhamento de diligências, pesquisas patrimoniais e adoção de medidas executivas voltadas à satisfação do crédito, circunstâncias que evidenciam labor técnico contínuo e estruturado.

Nessas condições, o montante arbitrado
se
mostra compatível com a extensão do trabalho desenvolvido até a revogação do mandato, não se revelando excessivo, tampouco desproporcional, especialmente quando confrontado com precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, nos quais se
reconheceu a legitimidade do arbitramento proporcional em hipóteses de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Não há, pois, fundamento para a pretendida minoração.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios e fixou a verba em

R$
15.802,33
(
quinze mil, oitocentos e dois reais e trinta e três centavos)
, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, observados os limites legais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026